Tribunal: TJSP
Processo: 1017309-52.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Mandado de Segurança – ITBI – Municipalidade de São Paulo – Base de cálculo do ITBI deve ser aquela fornecida pelo contribuinte, considerando o valor efetivo da transação – Defeso ao Município surpreender o contribuinte com outro valor que não reflita essa realidade – Tese fixada pelo E. STJ no julgamento REsp 1.937.821 – Pedido dos impetrantes que se limitou a apontar o

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Mandado de Segurança – ITBI – Municipalidade de São Paulo – Base de cálculo do ITBI deve ser aquela fornecida pelo contribuinte, considerando o valor efetivo da transação – Defeso ao Município surpreender o contribuinte com outro valor que não reflita essa realidade – Tese fixada pelo E. STJ no julgamento REsp 1.937.821 – Pedido dos impetrantes que se limitou a apontar o valor venal do imóvel, para fins de IPTU, como base de cálculo do ITBI – Afronta ao quanto decidido pelo E. STJ (Tema Repetitivo no 1113) – Ausência de direito líquido e certo – Segurança denegada – Sentença mantida por seus próprios fundamentos – Recurso não provido.